Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINÁRIO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA DEVIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
1. A impugnação ao laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.
2. Se os cálculos do perito nomeado judicialmente levaram em consideração as premissas apontadas nas decisões exequendas e no acordo descumprido pela parte executada, havendo o necessário esclarecimento das dúvidas suscitadas por meio de impugnação, não há motivos para se infirmar o laudo pericial, mormente quando elaborado com amparo nas normas relacionadas à matéria.
3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado.